Tribunal: TJDFT
Processo: 0728287-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-15
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E RESSARCIMENTO DE VALORES. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. CONTRATO DE CESSÃO DE CRÉDITO E DÉBITO. ARRESTO DE VALORES. SISTEMA SISBAJUD. MEDIDA EXTREMA. PEDIDO INDEFERIDO NA ORIGEM. REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 301 DO CPC. NÃO PREENCHIMENTO. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO. NECESSIDADE. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Segundo o art. 300 do CPC, a tutela de urgência somente será concedida quando houver, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
2. Processo de origem em que a parte não obteve a antecipação da tutela em face da ausência dos requisitos legais. Pretende agora a reforma da decisão para deferimento da medida visando possibilitar o arresto/bloqueio, via SisbaJud, de valores aduzindo inequívoco inadimplemento da agravada com suas obrigações e ser questionável a sua idoneidade financeira em vista de outras demandas ajuizadas em seu desfavor.
3. A medida de arresto de valores, em sede de antecipação de tutela, não pode ser concedida quando ausente a comprovação, de plano, da intenção do devedor em dilapidar seu patrimônio ou ocultar-se ao cumprimento da obrigação, sob pena de configurar-se em abrupta intromissão no fluxo de caixa das empresas e de inviabilizar seus negócios.
4. Recurso conhecido e desprovido.